Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702323-57.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIARA CRISTIANE DA MOTA, THIAGO DOMINGOS DE CASTRO MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelos autores visando à antecipação da pretensão recursal, em razão da decisão do Juízo de origem que deferiu parcialmente a tutela de urgência unicamente para suspender a exigibilidade do tributo. Narram os agravantes que ajuizaram ação anulatória de lançamento fiscal referente à declaração de ITCMD do Espólio de imóvel urbano localizado em Brasília. Afirmam que o fisco, de forma unilateral, arbitrou valor do tributo no importe de R$ 1.537.362,27 (um milhão quinhentos e trinta e sete mil e trezentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos). Alegam que o valor-base é cerca de 81% maior do que o adotado para o cálculo de imposto do mesmo ente federado. Entendem que a decisão de origem deve ser modificada no tocante ao trecho que permite que o valor do ITCMD seja sujeito a novo procedimento administrativo. Asseveram que o tributo tem como fato gerador a abertura da sucessão legítima ou testamentária e que a decisão do Juízo de origem, ao permitir que o imposto tenha seu valor calculado com base em procedimento de avaliação a ser conduzido pelo Distrito Federal, possibilitou recálculo com base em momento futuro. Defendem que a avaliação deveria ser prévia, a fim de espelhar o cálculo em momento coincidente com o fato gerador. Assim, a avaliação administrativa determinada pelo Juízo a quo seria indevida. Alegam a necessidade da base de incidência do ITCMD ser a mesma utilizada para o IPTU. Pugnam pela suspensão do trecho da decisão agravada que determina a instauração de procedimento administrativo para apuração do valor-base para incidência do ITCMD. Preparo recolhido (ID 75113765). Relato do necessário. DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo pelo indeferimento do pedido liminar. A decisão agravada apenas determinou a suspensão da exigibilidade do ITCMD "até que advenha solução pelo devido processo administrativo, que deverá ser iniciado no prazo de 10 dias". Nota-se, assim, que em nenhum momento houve estipulação de quais parâmetros a Administração deve utilizar para avaliação do imóvel, como fazem crer os agravantes. O arbitramento do tributo deve observar a avaliação feita com base em parâmetros legais, não podendo inferir que a Administração o fará de forma irregular. Ademais, não há qualquer irregularidade na decisão que determinar a avaliação do imóvel, mormente quando o artigo 148 do CTN exige procedimento administrativo próprio para o arbitramento do tributo. Em uma cognição sumária, não é possível observar de pronto qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário, razão pela qual não observo a probabilidade do direito. Nesse cenário, não se verifica a presença de requisito necessário para a concessão da medida, razão pela qual resta inviabilizado, por ora, seu deferimento. Dessa forma, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito